Tribunal: STF
Processo: ARE 1597411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Repercussão Geral não demonstrada. Alegada violação ao art. 5º, XXXVIII,“a”, LIV e LV, da Constituição Federal. Pleito de nulidade no julgamento do Tribunal do Júri. Ofensa reflexa. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Robert Balbino Leonardi, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (Doc. 283 - grifos no original):

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO - OFENSA AOS ARTS. 478 E 479, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 01. Não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão da referência, pelo Parquet, a documentos relacionados à vida pregressa do apelante e a leitura de acórdão referente a corréu, tendo em vista que a vedação contida no art. 478 do CPP visa a evitar a utilização de argumentos falaciosos ou provas ilícitas, não podendo prejudicar o processo de formação da livre convicção dos jurados, que devem conhecer a causa em sua totalidade, sobretudo quando não observada a utilização de “argumentos de autoridade” pelo Representante Ministerial. 02. Consoante o disposto no art. 479, parágrafo único, do Código de Processo Penal, somente é vedada a leitura ou exibição de jornais ou qualquer outro escrito cujo conteúdo versar diretamente sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos Jurados, o que não ocorreu no caso dos autos. MÉRITO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR - IMPOSSIBILIDADE - JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO - DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. Restando evidenciado que o veredicto proferido pelo Emérito Conselho de Sentença não é manifestamente contrário à prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que pertine à configuração das qualificadoras, deve ser mantida a condenação imposta pelo Egrégio Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional que determina a soberania de seus veredictos. INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DAS ADC nº 43, 44 E 54 PELO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento das ADC nº 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.”
(Apelação Criminal nº 1.0000.24.113257-0/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator Desembargador Rubens Gabriel Soares, j. 18.06.2024)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII,“a”, LIV e LV,  da Constituição da República. 
Alega-se, em síntese, a nulidade do julgamento no Tribunal do Júri, uma vez que “na sessão de júri realizada em 15.05.2023 o Promotor de Justiça procedeu à leitura do acórdão de ordem 63 da Apelação Criminal nº 1.0000.24.113257-0/001, durante os debates em Plenário, como argumento de autoridade com a única finalidade de suprir as falhas da acusação no que tange à prova da autoria”.
Requer o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida “a nulidade da sessão de júri ocorrida em 15.05.2023, determinando-se, por consequência, a imediata baixa dos autos à 1ª Instância para que o Recorrente ROBERT BALBINO LEONARD seja submetido a novo julgamento popular”.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.
Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

No caso, o agravante foi condenado definitivamente à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, disposto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a nulidade apontada pelo agravante, à seguinte fundamentação (Doc. 283 - grifos no original):

“(...)
Registre-se, de início, que o art. 479 da Lei Adjetiva tem por escopo evitar ofensas aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, na medida em que proíbe, durante a Sessão de Julgamento, a leitura de documentos ou a exibição de coisas que não tenham sido juntados previamente ao processo (entenda-se, com antecedência mínima de três dias) e das quais a parte contrária não tenha sido regularmente cientificada (em atenção ao princípio da não surpresa). 
Nesse sentido, a exegese da Lei:
(...)
No caso em tela, conforme se depreende da Ata de Julgamento, durante a Sessão do Júri, a Defesa do recorrente consignou o seguinte protesto: "Durante a réplica, a defesa protestou contra a fala do MP, onde o promotor cita a condenação dos corréus, inclusive com a pena aplicada". (f. 2749 – doc. único). 
De toda forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de qualquer irregularidade que tenha o condão de acarretar a nulidade ventilada pelo apelante. 
A toda evidência, verifica-se que o Representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais acostou novos documentos aos autos em 01/08/2022 (f. 2180/2368 – doc. único) e em 08 de maio de 2023 (f. 2553/2577 – doc. único), sendo certo, ainda, que, a sessão do Tribunal do Júri somente foi realizada em 15/05/2023, conforme Ata de Julgamento (f. 2748/2750 – doc. único). 
Além disso, depreende-se que o Promotor de Justiça não fez uso, em Plenário, de qualquer documento midiático que tivesse relação com o crime sub examine, ao contrário, o que se verifica é que os documentos apresentados pelo Parquet não guardam relação com os fatos apurados nestes autos, mas, sim, com outras práticas criminosas envolvendo os acusados, consistentes em Boletins de Ocorrências, CAC e FAC e matérias jornalísticas, que não versam sobre a matéria de fato apurada neste processo.
Constata-se, nesse sentido, que não houve ofensa ao regramento contido no art. 479 do Código de Processo Penal, porquanto os documentos acostados aos autos pelo Parquet não foram capazes de surpreender ou, de qualquer forma, prejudicar a capacidade de atuação da Defesa. 
Ademais, não restou demonstrado o efetivo prejuízo à Defesa, pois não se pode afirmar que os Senhores Jurados tiveram o seu convencimento viciado com base, exclusivamente, nos documentos lidos pelo Parquet em Plenário. Não há, nem mesmo, prova de que a conduta do Promotor de Justiça Oficiante tenha prejudicado a capacidade argumentativa dos Defensores do réu durante a Sessão de Julgamento. 
Noutro giro, assim dispõe o art. 478, do Código de Processo Penal: 
(...)
Constata-se da leitura do referido dispositivo legal que a norma em apreço veda a leitura da decisão de pronúncia ou de decisão posterior a ela, bem como a utilização desfavorável do silêncio e ausência de interrogatório do réu (por falta de requerimento), evitando, assim, influenciar os jurados e, com isso, preservando a imparcialidade no momento da votação. Sobre o tema, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
(...)
No caso concreto, em que pese os argumentos defensivos, tem-se que a simples referência a documentos relacionados à vida pregressa do apelante e a leitura de acórdão referente ao corréu EDVALDO DOS SANTOS CARVALHO, durante os debates orais, não é suficiente para acarretar a decretação de nulidade do julgamento perante o Tribunal de Júri, sendo imprescindível a demonstração de que houve exploração tendenciosa dos argumentos de autoridade contidos na referida decisão, de forma a influenciar na convicção imediata dos jurados e, consequentemente, beneficiar ou prejudicar o réu. 
Nesse contexto, cumpre destacar que o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece que os jurados receberão cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgam admissível a acusação, bem assim do relatório do processo, confira-se:
(...)
Cediço que o referido dispositivo legal tem como objetivo permitir que os Senhores Jurados tenham efetivo conhecimento do processado como um todo, a fim de que possam decidir a causa que irão julgar. 
Dessa forma, podem as partes fazer menção ao conteúdo das decisões posteriores que julgarem admissível, contudo, não se pode empregá-las como “argumento de autoridade” para inibir a livre apreciação e manifestação do julgador leigo, forçando um determinado convencimento para obter algum veredicto, o que, entretanto, não ocorreu no presente caso. 
Com efeito, é sedimentado o entendimento nos Tribunais Superiores de que meras referências e leituras de decisões que julgaram admissível a acusação não acarretam a nulidade do julgamento. 
Nesse contexto, veja-se, que os documentos relacionados à vida pregressa do apelante e o acórdão referente ao corréu EDVALDO DOS SANTOS CARVALHO foram acostados aos autos pelo Parquet em 01/08/2022 (f. 2259/2268 – doc. único) e em 08 de maio de 2023 (f. 2553/2577 – doc. único), sendo certo que o art. 480, caput, do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade de leitura de peças processuais pelas partes, podendo a acusação, a defesa e os jurados, a qualquer momento e por intermédio do Juiz Presidente, pedir que o orador indique a folha dos autos em que se encontra o trecho lido ou citado, confira-se: 
(...)
Outrossim, o acórdão referente ao corréu EDVALDO DOS SANTOS CARVALHO cuidou apenas de analisar questões alusivas à pena, sem fazer alusão ao ora apelante ROBERT BALBINO LEONARDI ou a sua suposta participação no crime de homicídio qualificado tentado. 
Assim sendo, para que a referência aos documentos relacionados à vida pregressa do apelante e a leitura do acórdão referente a corréu sejam aptas a configurar a nulidade do julgamento popular, é imprescindível que as referências tenham sido utilizadas como “argumento de autoridade”, capazes de beneficiar ou prejudicar o réu, o que não ocorreu in casu. A jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi firmada neste exato sentido, confira-se:
(...)
Dessa forma, não estando os documentos relacionados à vida pregressa do apelante e o acórdão que manteve a condenação do corréu EDVALDO DOS SANTOS CARVALHO dentre as decisões cuja referência é proibida pelo art. 478 do Código de Processo Penal; havendo a previsão de leitura das peças dos autos pelas partes, conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Penal e inexistindo comprovação de que o Parquet tenha utilizado de tais referências como “argumento de autoridade”, torna-se intangível acolher a preliminar em exame. 
Portanto, em que pesem os argumentos expendidos pela Defesa, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que o representante do Ministério Público tenha utilizado qualquer argumento de autoridade durante os debates orais, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do julgamento popular.
(...)
Com esses fundamentos, e com espeque no parecer exarado pelo ÓRGÃO MINISTERIAL DE CÚPULA, rejeito a preliminar em tela, porque não se verifica a nulidade vindicada pela Defesa. 
Assentadas essas considerações, e não havendo outras preliminares e nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas de ofício, passo ao exame do mérito recursal.
(...)”

Portanto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Alegação de nulidades. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1584581 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-03-2026 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1538889 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-10-2025 - grifei)

“Direito Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Recurso extraordinário. Não provimento. Ausência de novos argumentos. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. Tema 660. Súmula 279 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na necessidade de exame da legislação infraconstitucional e do reexame de provas e fatos, bem como em face da aplicação do Tema 660 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental veicula argumentos suficientes à reforma da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É inviável o conhecimento do recurso extraordinário quando a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme a tese de repercussão geral firmada no Tema 660 do STF. 5. A análise das alegações de nulidade do julgamento por ausência de quesito obrigatório e de parcialidade do juiz exigiria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1569257 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-11-2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente